Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751921-48.2024.8.07.0000 RECORRENTSS: A. B. S., A. S. A., A. S. A., A. S. A., A. S. A. RECORRIDO: A. M. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. B. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO IRREGULAR. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A ADQUIRENTE DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ANUÊNCIA INEQUÍVOCA EM DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da possibilidade do repasse, à adquirente da unidade – na qualidade de viúva meeira e inventariante do espólio do promitente comprador – dos encargos decorrentes da regularização fundiária do Loteamento Belvedere Green, ou se tais despesas devem ser suportadas exclusivamente pela empresa que promoveu o loteamento irregular. 2. Da leitura do contrato particular celebrado entre as partes, em 18/10/1999, é inequívoco que a intenção nele explicitada é a compra e venda da propriedade do imóvel, constando do pacto que o objeto da alienação seria “a fração ideal citada na cláusula primeira, livre e desembaraça de quaisquer ônus”. 3. Inexiste disposição legal ou contratual que autorize o repasse, ao adquirente do imóvel, das despesas suportadas pela Ré/Apelante com a regularização do empreendimento. 4. Tal ressarcimento não pode ser imposto pela Ré/Apelante, sob consequência de subverter-se o ordenamento jurídico em prol da empresa que concretizou o parcelamento irregular. 5. Isso porque o loteador tem a obrigação de cumprir todos os diversos requisitos legais e administrativos indispensáveis à regularidade do empreendimento, antes mesmo de colocar quaisquer lotes à venda, sob consequência, inclusive, de responsabilização criminal, consoante dispõe a Lei no 6.766/1973, que rege o Parcelamento do Solo Urbano. 6. Da simples leitura da legislação de regência, depreende-se que a obrigação de regularização do empreendimento é imposta, exclusivamente, ao loteador, não podendo os encargos decorrentes de tal obrigação ser transferidos aos promitentes compradores dos lotes, sobretudo após a concretização do parcelamento irregular do solo. Entendimento em sentido contrário implicaria afronta direta ao célebre princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 7. Quanto às deliberações assembleares invocadas pela Autora, verifica-se que não houve acordo inequívoco quanto à atribuição da responsabilidade financeira aos adquirentes/proprietários pelas despesas de regularização fundiária, o que inviabiliza o reconhecimento de anuência nesse sentido. 8. Ressalvada a hipótese de manifestação inequívoca constante de cláusula expressamente pactuada no instrumento contratual ou decorrente de deliberação assemblear, é inadmissível o repasse ao adquirente/proprietário dos custos relativos à regularização fundiária, cuja responsabilidade recai, como regra, sobre o empreendedor que realizou o loteamento irregular. 9. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.788 e 1.829, ambos do Código Civil, ao excluir os demais herdeiros da partilha, uma vez que limitou o direito constitucional de herança, criando privilégio indevido em favor de apenas um dos sucessores. Afirma que no presente caso, é inaplicável a Lei especial 6.858/80, sendo as verbas em questão patrimônio do falecido, portanto, hereditárias, e não previdenciárias. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.788 e 1.829, ambos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, a r. sentença (Id. 66978320), ao deferir o levantamento dos saldos bancários e de FGTS de titularidade do de cujus exclusivamente para a filha menor não incorreu em manifesta violação de norma jurídica. A decisão fundamentou-se na expressa disposição da Lei no 6.858/80, que em seu artigo 1o, estabelece a ordem de preferência para o pagamento de valores não recebidos em vida pelos seus titulares. Este dispositivo prevê que os valores "serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento." O juízo de origem, ao constatar que a menor A. M. D. S. A. era a única dependente habilitada junto ao INSS (conforme o Id. 184502675 dos autos de origem, expressamente mencionado na sentença), aplicou corretamente a norma especial, que prevalece sobre as regras gerais de sucessão legítima disciplinadas no Código Civil. Assim, a interpretação dada pela sentença não foi aberrante ou descabida, pois está em consonância com o propósito da Lei no 6.858/80, que visa simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores em favor dos dependentes previdenciários, quando existentes. Ademais, mesmo que se pudesse argumentar que há controvérsia interpretativa sobre a aplicação da Lei no 6.858/80 em relação ao Código Civil em situações como a presente, ainda assim a ação rescisória não seria a via adequada para desconstituir a sentença, conforme se extrai da Súmula 343 do STF (ID 75627892). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda reexame da matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO RESCINDENDA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE LEI CONTROVERTIDA NO TRIBUNAL. INSTRUMENTO RESCISÓRIO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU MEIO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF E DO TEMA 136/STF. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, e § 2.o, inciso II, do Código de Processo Civil, a violação à disposição expressa de lei exige que a norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir, de modo a emergir ofensa à sua literalidade. 2. No decisum unipessoal ora agravado, foi consignado que, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de violação direta e literal à norma citada, o julgado atacado, ao contrário do que se alega, não divergia da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça ao tempo da sua prolação. Incidência da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF. [...] (AgInt na AR n. 7.856/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016